Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013429-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (APELANTE), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (ADVOGADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), Giovani Soares Ramos (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR COM PEDIDO DE BLOQUEIO AO RENAJUD JUNTO AO DETRAN E BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO PRINCIPAL DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL -
PRELIMINAR DE DESERÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS APÓS INTIMAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO A MATÉRIA – PRECLUSÃO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.

Em não havendo impugnação à determinação de correção ao valor da causa, que deve ser o valor do bem em questão, não sendo recolhida a complementação das custas, evidencia-se a preclusão, bem como a deserção pelo pagamento de valor inferior ao devido, mostrando-se desnecessária a intimação posterior.

“A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (N.U 1031050- 28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)”

“A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando não realizada a complementação do preparo prevista no art. 290 do CPC/2015, para o qual foi regularmente instada a efetuar. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.063333-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018)". (TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1013172- 71.2021.8.11.0002, Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MACGVEYVER SANTOS ROCHA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE BLOQUEIO AO RENAJUD JUNTO AO DETRAN -MT E BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR N.
1013429-47.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GIOVANI SOARES RAMOS, SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, MARCELO SIXTO SHIAVENIN e THAYS FERNANDA DALAVALLE,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pedido de declaração de nulidade e rescisão do contrato de compra e venda firmado entre o Requerido Giovani Soares Ramos e a antiga proprietária do veículo litigioso (Thays Fernanda Dalavalle).

A sentença, também,

REVOGOU
a tutela antecipada,
DETERMINANDO
a baixa da caução, bem como
DETERMINOU
a restituição do veículo ao requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária, busca e apreensão e responsabilização, retornando as partes ao status quo ante;
DETERMINOU
a e
xpedição ofício ao DETRAN para que providencie a transferência de multas e pontos da habilitação do requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, referente ao
Veículo MASERATI GRAN TURISMO - placa AGT5565 - Renavam 00117973963
,
para a CNH do autor
;
DETERMINOU
a correção do valor da causa, passando este a ser o correspondente ao valor do próprio veículo, e competindo o autor o pagamento da complementação das custas inerente; e, por fim,
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos acima elucidado, na forma prevista no artigo 85, § 2° CPC.

Em síntese, o Apelante alega que se trata de ação de rescisão de contrato verbal de consignação de veículo, com pedido de tutela de urgência, em face de GIOVANI SOARES RAMOS, SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, MARCELO SIXTO SHIAVENIN e THAYS FERNANDA DALAVALLE.

Defende a reforma da sentença, pois o Juízo “a quo” não observou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé e da economia processual, eis que bastava observar que na impugnação apresentada pelo Autor/Apelante, requereu-se a anulação do suposto negócio jurídico entre a antiga proprietária do veículo (Thays Fernanda Dalavalle)

e Giovani Soares Ramos (Apelado).

Destaca que as provas apresentadas com a inicial deixam claro que nunca houve negócio jurídico entre o requerido e a antiga proprietária do veículo; mas sim uma fraude; quicá simulação, frisando-se que na impugnação, pediu-se a anulação da alienação fraudulenta.

Diz que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo não oportunizou que o Autor/Apelante produzisse as provas durante a instrução do feito, onde ficaria comprovado que nunca houve o negócio jurídico, que tornasse obrigatório o pedido de declaração da nulidade ou extinção.

Argumenta que é nula a sentença, por “error in procedendo”, “(...)
levado e efeito pelo Juízo a quo é flagrante quando os fatos, os argumentos e as provas apresentadas com a inicial deixam claro que não houve negócio jurídico entre o requerido Giovani Soares Ramos (Apelado) e a antiga proprietária do veículo litigioso (Thays Fernanda Dalavalle), inclusive com início de provas do conluio entre eles, mesmo assim, o magistrado argumentou que o Autor/Apelante deveria ter pedido a extinção e/ou anulação de um negócio que nunca existiu, quiçá simulado. Simulação gera a nulidade absoluta do negócio jurídico, negócio jurídico absolutamente nulo não se convalida e não gera efeitos, podendo ser declarado nulo de ofício pelo julgador, caso fosse permitido instruir o processo, em consagração à primazia do julgamento de mérito, à boa-fé e economia processual”
e “error in judicando”, “(...)
levado e efeito pelo Juízo a quo é flagrante quando o magistrado, prolator da sentença recorrida, extinguiu a ação sem julgar o mérito, acolhendo a preliminar de inépcia que consistiu em alegar que o Autor/Apelante não pediu a extinção e/ou nulidade de um negócio jurídico absolutamente nulo, cujo objetivo da instrução do processo é demonstrar sua inexistência, não fosse o cerceamento de defesa, não havendo que se falar em pedir extinção ou nulidade de um negócio que nunca existiu”.

Sustentando estarem presentes os requisitos justificadores, requer seja atribuído efeito suspensivo ao apelo, a fim de que o Apelante seja mantido na posse do veículo até decisão final.

No mérito, pede o provimento do recurso, anulando-se a sentença combatida.

Em sede de contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de deserção. No mérito, defende a manutenção da sentença, desprovendo a apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.

Efetivamente, o apelo deve ser considerado deserto.

É que houve perante o Juízo “a quo” impugnação ao valor da causa, pois o proveito econômico perseguido diz respeito ao bem móvel litigioso – veículo
MASERATI GRAN TURISMO - placa AGT5565 - Renavam 00117973963, cujo valor foi atribuído, mediante sugestão de avaliação, pelo próprio Autor/Apelante, em R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reis). E, ainda assim, atribuiu ele o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais).

Verifica-se que a impugnação foi acatada, pois o Magistrado singular DETERMINOU a correção do valor da causa, e o devido complemento das custas inerentes ao feito.

Tendo em vista que o recurso não se insurge quanto à retificação do valor da causa; que não foi retificado o valor, e que não houve recolhimento das custas processuais complementares, e sim recolhimento de taxa em valor diminuído, mostra-se imperiosa a decretação da deserção, registrando-se a desnecessidade de intimação.

A propósito:

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DAS CUSTAS INICIAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC – CONCLUSÃO SENTENCIAL CORRETA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015 (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018)

(N.U 1032635-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUSTAS PAGAS APENAS SOBRE O VALOR DA QUAL SE BUSCA O RECEBIMENTO - PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAR O RECOLHIMENTO SOBRE A QUANTIA PLEITEADA PARA A REPARAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. O valor da causa constará da petição inicial e será, na Ação Indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o quantum pretendido (art. 292, V, do CPC/2015), e a sua não retificação, com o consequente não recolhimento das custas sobre o montante correto, configura deserção, que leva à extinção do feito sem julgamento de mérito. (N.U 0001541-89.2014.8.11.0036, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA- EMENDA DA INICIAL - COMPLEMENTAR CUSTAS – ART. 290 CPC/2015 - INÉRCIA – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (N.U 1031050- 28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)” “A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando não realizada a complementação do preparo prevista no art. 290 do CPC/2015, para o qual foi regularmente instada a efetuar. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.063333-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018)". (TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1013172- 71.2021.8.11.0002, Sebastião Bar- bosa de Farias, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)”.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022